Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712384-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Claudionor Limeira Gama Apelado: Daniel Barbosa Santos D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudionor Limeira Gama (Id. 42114511) contra a sentença (Id. 32621468) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. O recorrente formulou requerimento de concessão de gratuidade de justiça, que não foi apreciado pelo Juízo singular, mas foi reiterado por oportunidade da interposição do presente recurso. O recorrente foi intimado para que demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica ou comprovasse o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. No entanto, manteve-se inerte, de acordo com a certidão referida no Id. 43748407. É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal ou a demonstrar que preenche o requisito de concessão da gratuidade de justiça, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido, tendo permanecido inerte. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator